Tribunal: TJDFT
Processo: 0026713-91.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0026713-91.2015.8.07.0009 AGRAVANTES: BROOKFIELD MB CENTROESTE PARTICIPAÇÕES S.A., TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADOS: EDLUCIA ARAUJO ALVES, JOSE DE ARIMATEIA ALVES DOS SANTOS DESPACHO BROOKFIELD MB CENTROESTE PARTICIPAÇÕES S.A. e TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entenderem que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A013